Tribunal: STF
Processo: RHC 198977
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e posse irregular de munições. Inadequação da via eleita. Violação de domicílio. Crime permanente. Fundadas razões. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRINCIPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRELIMINARES. PRESENÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil – CPC e art. 3º do Código de Processo Penal – CPP, por se tratar de pedido em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
    2. Não há se falar em ilegalidade por violação de domicilio se no caso concreto ocorreu justa causa para a medida, considerando-se que a operação que resultou na flagrância foi acompanhada, além da denúncia de que o imóvel era utilizado para o mercadejo de entorpecentes há tempos, de outros elementos preliminares indicativos de ocorrência de crime.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que Fernando Camilo Vargas foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, e a 1 ano de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003. Já Gabriel Gonçalves da Cruz Souza foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso para fixar o regime inicial aberto quanto ao crime de posse irregular de munições de uso permitido, e para corrigir erro material no dispositivo da sentença.
    3. Na sequência, houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 589.957, Min. Joel Ilan Paciornik, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:
          (i) “realizadas as buscas, foram localizadas pequenas porções de droga (7 gramas de crack e 4 gramas de maconha) e três munições calibre .38, sendo os Pacientes presos em flagrante delito. É fácil perceber que nenhuma das hipóteses constitucionais de legítima incursão em residência alheia se fazia presente na ocasião, o que torna ilegal a invasão de domicílio perpetrada pela Polícia”; 
          (ii) “ilegal a diligência, ilícita também a prova colhida, não sendo demais lembrar de outro mandamento constitucional – aquele contido no inciso LVI do artigo 5º, a dispor que “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”;
          (iii) “é preciso conceder a ordem a fim de declarar a ilicitude da prova colhida mediante violação de domicílio, com o seu consequente desentranhamento dos autos, o que redundará na absolvição dos Pacientes”. 
    5. Com essa argumentação, a defesa requer “seja provido o presente Recurso Ordinário e concedida a ordem em Habeas Corpus, reconhecida a ilegalidade da prova produzida com violação de domicílio, com a consequente absolvição dos pacientes”. 
    6. Decido.
    7. O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. De início, anoto que a orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do TJ/SC na internet, verifica-se que a condenação transitou em julgado em 18.12.2019. De modo que não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita.
    9. Não bastasse, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Transcrevo o inteiro teor da ementa do julgado:
    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (Grifos acrescentados)
    10. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616-AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. III - Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. IV - O acórdão da Quinta Turma do STJ está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena. V - In casu, deve ser repelida a alegação de nulidade do processo por cerceamento de defesa supostamente exercido pelo STJ, pois a tese, em verdade, foi devidamente analisada pela Corte Superior. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 168.038-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, grifos acrescentados)
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF, FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 603.616, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 280). 1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 2. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.131.533-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, grifos acrescentados)
    11. No caso, a decisão recorrida não divergiu desse entendimento. Quanto aos elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    A parte agravante busca que seja declarada a ilegalidade das provas apresentadas nos autos por terem sido colhidas mediante violação de domicílio. 
    Ao tratar do tema, o Tribunal de origem destacou em fls. 314/316: 
    ‘A defesa pugna pela nulidade das provas obtidas no processo a partir do ingresso dos policiais militares na residência dos apelantes, uma vez que teria havido violação ao domicílio, ou seja, os agentes públicos não possuíam mandado de busca e apreensão e inexistia justa causa - não existiria nenhuma prova concreta sobre a prática do tráfico de drogas - para ingresso no imóvel, circunstância que deve acarretar nas suas absolvições por insuficiência de provas. 
    Sem razão. 
    In casu, ao contrário do aduzido pela defesa e conforme se analisará detalhadamente adiante, havia fundadas razões para suspeitar da presença de substâncias ilícitas na residência, haja vista que, além de existirem denúncias de que o imóvel era utilizado para o mercadejo de entorpecentes há longa data, os policiais militares visualizaram o momento em que terceiro tentou fechar o portão do imóvel e gritou sobre a presença dos agentes públicos no local, situação que culminou na apreensão de 7,38g (sete gramas e trinta e oito centigramas) de crack, 4,09 (quatro gramas e nove centigramas) de maconha e R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais) em espécie na residência, além de 3 (três) munições calibre .38 na posse de Fernando Camilo Vargas, hipótese na qual a entrada em domicílio alheio não se sujeita à reserva jurisdicional, ou seja, dispensa-se a expedição de mandado, porque se trata deflagrante de crime permanente (art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal e art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal). 
    Ressalta-se que o direito à inviolabilidade do domicílio, assim como qualquer outro, não se reveste de caráter absoluto e tem as respectivas mitigações delineadas no próprio texto constitucional, conforme se infere do art.5º, inciso XI, da Constituição Federal, in verbis: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 
    Com efeito, a proteção à intimidade, à privacidade, à segurança e a outros direitos personalíssimos não pode servir de barreira intransponível para a realização de ilícitos penais. 
    A propósito, o art. 302 do Código de Processo Penal dispõe: 
    Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem: 
    I - está cometendo a infração penal. [...] 
    Assim, possuindo os crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munições de uso permitido natureza permanente, afigura-se válido o ingresso, sem prévia autorização judicial, dos agentes públicos na residência dos apelantes e a apreensão dos produtos ilícitos.’
    Destarte, o posicionamento da instância primeva coaduna-se com o desta Corte Especial, sendo, na hipótese, descabida a alegação de nulidade vez que ocorreu justa causa para a medida, considerando-se que a operação que resultou na flagrância foi acompanhada, além da denúncia de que o imóvel era utilizado para o mercadejo de entorpecentes há tempos, de outros elementos preliminares apresentados no excerto acima indicativos de ocorrência de crime. 
    […].”
    12. E mais: para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na via restrita do habeas corpus.
    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator